Tribunal: TJDFT
Processo: 0712754-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712754-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELY FONSECA MELO AGRAVADO: YURI MATTOS CARVALHO, REJANE DE SOUZA FAGUNDES DESPACHO Intime-se Ely Fonseca Melo para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância quanto às seguintes alegações: 1) ausência de sua candidatura para o cargo de conselheiro fiscal suplente ao contrário do que consta na ata de id 115045539 dos autos originários; 2) inexistência de responsabilização do conselheiro fiscal por débitos da pessoa jurídica nos termos do art. 56 da Lei n. 5.764/1971 e 3) ocorrência do ato ilícito em 31.5.2013 e, portanto, anos antes da aposição de seu nome em ata com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator